Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-94.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Consórcio imobiliário – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Pretensão deduzida no recurso voltada à devolução imediata dos valores pagos que não figurou na petição inicial – Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC – Ausência de interesse recursal, outrossim, na passagem em que objetiva

Ementa:
Apelação – Consórcio imobiliário – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Pretensão deduzida no recurso voltada à devolução imediata dos valores pagos que não figurou na petição inicial – Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC – Ausência de interesse recursal, outrossim, na passagem em que objetiva a autora a limitação da retenção à taxa de administração, pedido acolhido.

Não conheceram da apelação.